Tribunal: TJDFT
Processo: 0729941-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica em ação monitória instruída com cheque às expensas do autor/agravante. Em decisão unipessoal, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada; (ii) a quem incumbe o ônus de provar a veracidade da assinatura aposta no cheque que instrui a ação monitória, bem como arcar com os custos da perícia grafotécnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova técnica simplificada, por não se encontrar no rol do art. 1.015 do CPC, além de não se enquadrar no critério de urgência da tese jurídica firmada no Tema n. 988/STJ.
4. Alegada falsidade na assinatura do cheque que instrui a ação monitória, o ônus da prova incumbe ao autor/agravante, conforme art. 429, II, do CPC. Entretanto, se autor e réu requerem a produção de perícia grafotécnica, o pagamento dos honorários do perito deve ser rateado, nos termos do art. 95, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.